Tribunal: CARF
Processo: 10280.720120/2007-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE CARLOS PEDRO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 18/05/2007
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. APLICAÇÃO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal (Súmula CARF no 11).
AGENTE MARÍTIMO. RESPONSABILIDADE POR INFRAÇÃO.
O agente de carga ou agente de navegação (agência marítima) pode figurar como responsável pela infração prevista no art. 107, inciso VI, do Decreto-lei no 37/1966.
NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA. INEXISTÊNCIA.
Afasta-se a nulidade de auto de infração, quando (1) a autoridade fiscal cuida em descrever satisfatoriamente os fatos e fundamentos, (2) não se verificar prejuízo à defesa em face de erro material contido no lançamento de ofício.
DESCUMPRIMENTO DE PRAZO. MULTA. COMETIMENTO. QUANTITATIVO.
A multa estabelecida no art. 107, inciso IV, alínea e do Decreto- Lei no 37/1966 é aplicável para cada violação de dispositivo de segurança (lacre).
ART. 112 DO CTN. INAPLICÁVEL NA ESPÉCIE.A chamada interpretação benéfica prevista no art. 112 do CTN cabe ser aplicada apenas nas situações de dúvida quanto à interpretação da lei que define infrações.

Inteiro teor:
S3-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10280.720120/2007-66
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-001.381 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
14 de outubro de 2020
Recorrente
CMA CGM DO BRASIL AGÊNCIA MARÍTIMA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 18/05/2007
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE.
APLICAÇÃO
AO
PROCESSO
ADMINISTRATIVO FISCAL.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal
(Súmula CARF no 11).
AGENTE MARÍTIMO. RESPONSABILIDADE POR INFRAÇÃO.
O agente de carga ou agente de navegação (agência marítima) pode figurar
como responsável pela infração prevista no art. 107, inciso VI, do Decreto-lei
no 37/1966.
NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA. INEXISTÊNCIA.
Afasta-se a nulidade de auto de infração, quando (1) a autoridade fiscal cuida
em descrever satisfatoriamente os fatos e fundamentos, (2) não se verificar
prejuízo à defesa em face de erro material contido no lançamento de ofício.
DESCUMPRIMENTO
DE
PRAZO.
MULTA.
COMETIMENTO.
QUANTITATIVO.
A multa estabelecida no art. 107, inciso IV, alínea “e” do Decreto- Lei no
37/1966 é aplicável para cada violação de dispositivo de segurança (lacre).
ART. 112 DO CTN. INAPLICÁVEL NA ESPÉCIE.A chamada “interpretação
benéfica” prevista no art. 112 do CTN cabe ser aplicada apenas nas situações
de dúvida quanto à interpretação da lei que define infrações.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares suscitadas e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcos Antônio Borges - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10280.720120/2007-66
Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-001.381 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10280.720120/2007-66

(documento assinado digitalmente)
Lara Moura Franco Eduardo - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antônio Borges,
Ariene D'Arc Diniz e Amaral, Lara Moura Franco Eduardo e Muller Nonato Cavalcanti Silva.
Relatório
Por bem narrar os fatos, adoto o relatório contido na decisão da DRJ/FOR (fls. 55
a 69):
DO LANÇAMENTO
Trata o presente processo de exigência da multa prevista no art. 107, inc. VI, do
Decreto-lei no 37/1966, com redação dada pela Lei 10.833/2003, por violação
de dispositivo(s) de segurança (14 Lacres), no valor de R$ 2.000,00, aplicada
por lacre violado, totalizando um crédito de R$ 28.000,00, conforme Auto de
Infração, lavrado em 18/05/2007, pela ALF PORTO DE BELÉM (às fls. 02-
10).
A descrição dos fatos constante dos autos (à fl. 3) encontra-se abaixo
reproduzida:
001- VIOLAÇÃO DE VOLUME, UNIDADE DE CARGA OU DISPOSITIVO
DE SEGURANÇA
Aos 19 dias do mês de abril de 2007, em operação de descarga do NAVIO MV
"KARINA", procedente de Manaus, conforme termo de entrada n ° E-077/07
(doc.01), a Companhia Docas do Pará constatou várias ocorrências de erro
nos lacres informados no Manifesto de carga.
Do total de 389 (trezentos oitenta nove) contêineres a serem descarregados
neste Porto, dos quais 326 (trezentos e vinte e seis) vazios, 14 (quatorze),
dentre os cheios, estavam com a numeração diversa do informado no Manifesto
(doc. 03 e 04). O navio "Karina", anteriormente à atracação no Porto de
Belém, já havia passado por dois (2) Portos brasileiros (Macapá e Manaus),
conforme Portos de escala entregues a essa Alfândega (doc.02).
Uma das formas de controle aduaneiro das mercadorias é a verificação dos
lacres (selos), cujo número constará do Manifesto de Carga entregue, pelo
transportador ou seu representante, à Receita Federal (Alfândega) e ao Fiel do
Armazém (que receberá os contêineres para guarda provisória). Tal
procedimento antecede qualquer tipo de movimentação (de carga ou descarga),
impedindo situações que possam suscitar dúvidas quanto à obediência às leis
do Comércio Internacional.
Por sua vez, os consignatários das mercadorias recebem do transportador o
Bill of Lading (fls.01 a 11), através do qual é identificado o contêiner, o n ° do
lacre(= manifesto), os pesos bruto e líquido (de acordo com as faturas) das
mercadorias ali existentes. Este documento acompanhará a declaração de
trânsito e/ou declaração de importação, que, se parametrizada para o canal
vermelho ou cinza, demandará, entre outros procedimentos, a verificação do
Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-001.381 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10280.720120/2007-66

lacre que comprova que o conteúdo é o mesmo, da origem (exterior) ao destino
final.
A Companhia Docas do Pará, em cumprimento à legislação em vigor e para
ressalva de responsabilidade, lavrou termos de avaria (fls.01/03 a 03/03),
devidamente assinados pelo Fiel do armazém, o representante da empresa
transportadora e o Auditor Fiscal da Receita Federal.
Lavramos nesta data auto de infração referente aos TERMOS DE AVARIA DE
CARGA, cuja capitulação se encontra no Art. 107, inciso VI do DL 37/66 com a
redação dada pelo art. 77 da Lei n ° 10.833/03.
Faz parte integrante deste auto, tabela com a relação de contêineres, seus
respectivos BL's, consignatários, lacres manifestados e lacres descarregados.
(...)
ENQUADRAMENTO LEGAL
Art. 107, inciso VI do DL 37/66 com a redação dada pelo art. 77 da Lei n °
10.833/03.
A ciência do sujeito passivo se deu pela via pessoal em 21/05/2007, através de
Rui Marques Lourenço, cargo: Gerente (à fl. 2).
DA IMPUGNAÇÃO
A CMA CGM DO BRASIL AGÊNCIA MARÍTIMA LTDA., irresignada com
a autuação, apresentou Peça Impugnativa (às fls. 33-52), protocolizada em
08/06/2007, alegando, em síntese, conforme a seguir:
inicialmente, requer a nulidade do Auto de Infração pela ilegitimidade passiva
da autuada em virtude de que mera agente marítima não se confunde com o
armador;
que, mesmo se pudesse ser atribuída ao transportador alguma parcela de
responsabilidade pela suposta falta mencionada, o que se admite apenas por
argumentação, TAL RESPONSABILIDADE SERIA EXCLUSIVA DO
ARMADOR, E JAMAIS DA AGENTE MARÍTIMA ORA AUTUADA;
que, na qualidade de mera agente marítima da transportadora, não responde
por quaisquer tributos ou multas eventualmente devidos por esta;
faz citações a jurisprudências, inclusive à súmula 192 do Tribunal Federal de
Recursos;
que sendo a agente marítima mera preposta do armador, configura-se a sua
absoluta falta de legitimidade para figurar nesse polo passivo;
que houve erro na descrição dos fatos, ou seja, alegação genérica e errônea de
que 14 contêineres descarregaram com numeração dos lacres diversa do
informado, situação esta não configurada;
que por tratar-se de um ato vinculado e punitivo, a forma é requisito
inafastável ao cumprimento do devido processo legal (art. 5o, inc. LIV da
CF/1988);
Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-001.381 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10280.720120/2007-66

que a autoridade fiscal cometeu erro crasso quando da descrição da infração,
posto que se limita a informar que "14 (quatorze)”- contêineres- "dentre os
cheios, ESTAVAM COM A NUMERAÇÃO DIVERSA DO INFORMADO NO
MANIFESTO..." (?);
que tal situação não ocorreu com todos os contêineres tal qual genericamente
descrito (ver fls. 38-39);
que a autoridade aduaneira se equivocou de forma reiterada, sendo que tais
erros na descrição da infração resulta na NULIDADE INSANÁVEL do
presente Auto de Infração, sob pena de violação dos princípios do devido
processo legal e da ampla defesa;

que, desatendido o primordial requisito acima apontado – DA CORRETA
DESCRIÇÃO DA INFRAÇÃO- compromete-se a eficácia do próprio ato
praticado, tornando-o passível de anulação pela própria administração;
requer ainda a improcedência meritória do Auto de Infração diante da
flagrante impossibilidade de cumulação da penalidade;
que, acaso não sejam acolhidos os argumentos anteriormente aduzidos, o que
se admite somente pelo princípio da eventualidade, a presente autuação
igualmente não merecerá prosperar uma vez que a autoridade fiscal aplicou de
forma indevida a penalidade, posto que não cabe a pretensa cumulação de
multas por unidade de carga, tal qual fixada;
com efeito, a autoridade aduaneira aplicou no mesmo processo administrativo
a multa cumulada de R$ 2.000,00 para 14 supostas infrações manifestamente de
mesma natureza, resultando o valor total da multa em R$ 28.000,00;
que o art. 99 do Decreto-lei n° 37/1966 é expresso ao mencionar que
infrações apuradas em um mesmo processo somente serão aplicadas de forma
cumulativa SE AS INFRAÇÕES NÃO FOREM IDÊNTICAS;
e, na espécie, é descrito no mesmo processo administrativo que 14
contêineres foram descarregados no mesmo dia e do mesmo navio com erro no
número do lacre, cuja suposta infração obviamente é idêntica;
portanto, não há que se falar na cumulação da penalidade vez que as ditas
infrações foram apuradas em mesmo processo e têm a mesmíssima natureza.
Cita jurisprudência;
que assim há de se concluir pela anulação da multa tal qual aplicada, a qual,
em último caso, deverá ser reduzida para o patamar de R$ 2.000,00;
que corroborando a manifesta impossibilidade de cumulação da penalidade,
cumpre também observar que o art. 107 do Decreto-lei n° 37/1966 prevê valor
fixo de R$ 2.000,00 para a infração mencionada, sendo que não existe previsão
de que a multa deva ser aplicada por contêiner;
assim, não poderia a autoridade fiscal aplicar a penalidade POR
CONTÊINER se o próprio legislador assim não dispôs no inciso VI para tal
infração;
Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-001.381 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10280.720120/2007-66

demais disso, além de não estar expressamente previsto, a própria aplicação
das regras sancionatórias do CTN encontram tempero no disposto no inciso III,
do art. 112, do CTN, no sentido de que EM HAVENDO DÚVIDAS
INTERPRETATIVAS QUANTO À APLICAÇÃO DAS INFRAÇÕES
FISCAIS, É DE SE INTERPRETAR A LEGISLAÇÃO QUE IMPÕE
PENALIDADES DA MANEIRA MAIS FAVORÁVEL AO CONTRIBUINTE
(princípio do in dubio pro contribuinte). Cita doutrinas;
portanto: se as ditas infrações são manifestamente idênticas, se apuradas no
mesmo processo, se o art. 99 do Decreto-lei no 37/1966 expressa que só se
aplicam cumulativamente no caso de as infrações não forem idênticas, se a
jurisprudência já consolidou entendimento de que tais infrações devem ser
consideradas como infração continuada à qual se aplica penalidade única, se o
art. 107 do Decreto-lei no 37/1966 prevê valor fixo de R$ 2.000,00 para a
infração mencionada sem fazer qualquer ressalva de que se aplicaria por
contêiner, tal como ocorre em outros incisos do mesmo dispositivo, se não cabe
à Administração inovar aonde o próprio legislador não previu, e, que dúvidas
devem ser interpretadas da forma mais favorável ao contribuinte, como então
vislumbrar a possibilidade de cumulação da multa aplicada de forma
multiplicada em 14 vezes o seu valor? Resta patente que tal penalidade na
forma aplicada se apresenta arbitrária e sem respaldolegal;
que cabe também impugnar a quantidade de infrações e fatos geradores
apurados pela fiscalização;
portanto, em respeito ao princípio da eventualidade, na pior das hipóteses,
dos 14 questionados, apenas 6 contêineres apresentaram número do selo do
lacre totalmente diferente do manifestado;
que embora a fiscalização informara 14 containeres, apenas 13 foram
relacionados;
que o container de n°. ECMU9804537 foi descarregado SEM LACRE e não
com ERRO DE NUMERAÇÃO;
o container de n°. T0LU6001665 foi descarregado com AVARIA NO
CONTÊINER causado pelo transporte em si, e não com ERRO DE
NUMERAÇÃO no lacre; Adite-se que todos os contêineres estão sujeitos a
sofrerem avarias (arranhões, amasses, rasgos, furos) durante a movimentação e
transporte marítimo, posto que tal fato é natural da aventura marítima, cabendo
aos prejudicados reclamar por eventual dano à carga, o que não ocorreu;
que o contêiner n°. TRLU8882073 descarregou sem qualquer erro de
numeração, pois foi descarregado com o selo n°. 0225987 e foi manifestado o
n°. 225987, ou seja, apenas foi incluído o algarismo “zero” à esquerda, que
sabidamente não tem valor e, via de consequência, não altera a numeração,
já os contêineres n°s ECMU137920-0, ECMU204051-9, DVRU155100-0,
CLHU334196-0, DFSU204788-6 e ECMU174761-5 (às fls. 39 e 49)
apresentaram visíveis erros de digitação (ver também planilha, à fl. 50), fato
este que não pode ser interpretado como "violação de volume, unidade de carga
ou dispositivo de segurança" já que não há que se cogitar nestes casos indícios
de violação. O enquadramento legal, portanto, não se afigura adequado;
Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3003-001.381 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10280.720120/2007-66

que, tratam-se de visíveis erros de digitação, totalmente compreensíveis
considerando que milhares de contêineres são embarcados em cada navio. Ora,
calculando-se sobre a quantidade dos contêineres descarregados somente no
porto de Belém do navio "KARINA", tal lapso (fator humano) representa
percentual de menos de 3% de erro;
que a situação em concreto deve ser analisada com razoabilidade e
proporcionalidade, o que não se deu. Cita doutrinas;
que, na pior das hipóteses, o que se cogita apenas por argumentação, a multa
deveria ser aplicada em R$ 12.000,00 (6 contêineres com lacre divergente x R$
2.000,00);
por fim, requer seja: a) considerada nula a autuação, primeiro, por indicar
indevidamente o Agente Marítimo como responsável pela multa, segundo,
porque as ditas infrações não foram corretamente descritas pela autoridade
aduaneira, cujos erros comprometem obviamente a própria validade do presente
auto de infração; b) acaso ultrapassadas as preliminares acima, o que se admite
apenas por argumentação, confia a impugnante que seja reconhecida a
IMPROCEDÊNCIA DO AUTO DE INFRAÇÃO ora refutado, posto que não
existe respaldo legal para a pretensa aplicação da multa de forma cumulada, seja
porque: (i) foi apurada no mesmo processo fiscal; (ii) as supostas infrações têm
a mesma natureza, (iii) não existe previsão no art. 107, inciso VI, do Decreto-lei
no 37/1966 de aplicação da multa por contêiner (iv) não cabe à autoridade
aduaneira inovar onde o legislador não previu; e, finalmente, não restam
dúvidas de que (v) a norma deve ser nterpretada de forma favorável ao
contribuinte, todos conduzindo, isolada e cumulativamente, à anulação ou
insubsistência do mesmo; c) ad cautelam, pelo princípio da eventualidade,
requer que a pena aplicada de R$ 28.000,00 seja reduzida para o valor de R$
2.000,00, pelas razões acima de direito apresentadas; d) ainda pelo princípio da
eventualidade, embora confie em que os primeiros aspectos serão acolhidos,
requer que, na pior das hipóteses, a multa seja reduzida para o valor de R$
12.000,00, posto que apenas 6 contêineres descarregaram efetivamente com o
erro tal qual alegado pela fiscalização.

Ao analisar a impugnação apresentada contra o lançamento, o órgão de primeira
instância administrativa julgou procedente em parte o recurso mencionado, sob os fundamentos
de que:
(1) O DL no 37/1966, art. 32, I, e a jurisprudência emanada das Cortes e também
do CARF preveem a possibilidade de responsabilização solidária do agente
marítimo pelo crédito tributário;
(2) Não haveria que se falar em erro de enquadramento legal, nem na descrição
dos fatos, como também em qualquer ofensa ao devido processo, pois aquilo
Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3003-001.381 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10280.720120/2007-66

apontado indevidamente como vício insanável pela impugnante não passou de
mera atecnia, que não acarretou nenhum dano ao defendente;
(3) Reconhece a violação de 13 (treze) lacres de segurança, referente a 13 (treze)
containers, e não a 14 (catorze) lacres e containers, entendendo, contudo, não
haver entre os ilícitos qualquer relação de interdependência ou vinculação,
conforme colocado na peça impugnatória;
(4) Diante da inexistência de dúvidas quanto à capitulação legal dos fatos, e/ou à
natureza ou às circunstâncias materiais do fato ou à natureza ou extensão de seus
efeitos, e/ou à autoria, imputabilidade ou punibilidade, e/ou à natureza da
penalidade aplicável, ou à sua graduação, não há falar na aplicação do art. 112, e
incisos, do CTN;
(5) Não existiria expressa previsão normativa para a minoração da penalidade em
apreço.
O contribuinte foi intimado acerca do Acórdão que julgou a impugnação em
27/02/2015, conforme “Termo de Ciência por Abertura de Documento” anexado ao presente
processo (fl. 78). Insatisfeito com o teor da decisão, em 16/03/2015 interpôs Recurso Voluntário
(fls. 80 a 98), alegando, resumidamente, que:
 Em decorrência do processo ter permanecido parado por mais de 6 anos,
entre a ciência do Auto de Infração e o primeiro julgamento, haveria se dado a
prescrição intercorrente;
 Encontrando-se a Recorrente na condição de agente marítimo, não se
equipararia ao transportador para fins de responsabilidade tributária, havendo,
nesse sentido, entendimento jurisprudencial já manifestado em jugados;
 A autoridade aduaneira haveria incorrido em erro ao narrar os fatos e
situações dos 14 (catorze) containers, sendo que apenas 13 (treze) containers
teriam sido relacionados, dos quais 1 (um) estaria sem lacre, 1 (um) estaria com
o lacre rasgado, 7 (sete) apresentariam erro de digitação e apenas 4 (quatro)
containers apresentariam lacre diverso do indicado no manifesto de carga;
 A alegação no Auto de Infração – AI mostrar-se-ia genérica e errônea;
 Em relação ao mérito, não haveria previsão legal para a fixação de multa
para cada container violado, devendo no caso ser aplicada única penalidade;
 Em face do princípio previsto no art. 112 do CTN, havendo dúvidas
quanto à aplicação das infrações fiscais, dever-se-ia adotar a legislação que
impõe penalidade de maneira mais favorável ao contribuinte;
Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3003-001.381 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10280.720120/2007-66

 As diversas infrações possuiriam a mesma natureza, por isso devem ser
consideradas como uma única infração continuada para efeito da aplicação da
penalidade cabível, devendo a multa, acaso mantida, ser reduzida para o patamar
de R$ 2.000,00.
São esses os fatos que se tem a relatar.
Voto
Conselheira Lara Moura Franco Eduardo, Relatora.
Considerando que se encontram satisfeitos os requisito da tempestividade e, sob o
aspecto material, da competência do Colegiado para a apreciação do Recurso Voluntário, dele
conheço.
Conforme precedente colocado, trata-se de multa imposta na legislação aduaneira
ao transportador/agente marítimo por “violação de volume, unidade de carga ou dispositivo de
segurança”. Segundo a autoridade aduaneira haveria constatado, as unidades de carga (14
containers) descarregados no Porto de Belém se encontravam com os lacres com numeração
diversa daquela que fora informada no Manifesto de Carga.
Observe-se que em julgamento pela instância administrativa a quo restou decidido
que foram relacionados apenas 13 containers com o lacre violado. Por conseguinte, a divergência
que se coloca a instância ad quem se refere apenas a violação de 13 (treze) lacres.
Inicio examinando as questões preliminares postas pelo Recorrente, quais sejam,
(1) prescrição intercorrente; (2) legitimidade passiva do agente marítimo para figurar como
sujeito passivo no lançamento de ofício e (3) erro na descrição dos fatos apontados.
Na esfera do processo administrativo fiscal, a matéria relativa à prescrição
intercorrente − perda da possibilidade de se exigir o direito durante o curso do procedimento −
já se encontra pacificada por meio da Súmula CARF no 11: Não se aplica a prescrição
intercorrente no processo administrativo fiscal. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018). Assim sendo, descabem maiores debates sobre o assunto
nesta seara.
A respeito da questão relativa à impossibilidade de se aplicar a penalidade ao
agente marítimo, considero não assistir razão à Recorrente. Isso porque, a solidariedade do
representante do armador estrangeiro por infrações já foi reconhecida em jurisprudência
emanada no âmbito deste Colegiado, inclusive pela E. Câmara Superior de Recursos Fiscais, de
acordo com o que se ilustra por meio das ementas abaixo reproduzidas:
VISTORIA ADUANEIRA. FORÇA MAIOR REQUISTO PARA SUA
COMPROVAÇÃO.
EXCLUSÃO
DE
RESPONSABILIDADE
DO
Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3003-001.381 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10280.720120/2007-66

TRANSPORTADOR NÃO CARACTERIZADA. AGENTE MARÍTIMO
SOLIDARIEDADE COM O TRANSPORTADOR ESTRANGEIRO.
Para
que seja excluída a responsabilidade do transportador, em evento de
avaria, deve-se provar o caso fortuito ou a força maior, e que tais ocorrências
sejam registradas em protestos formados a bordo do navio, e que tais
protestos, necessariamente, devem ser ratificados por autoridade judiciária
competente. À mingua dessa ratificação, não há falar-se em exclusão da
responsabilidade.
O agente marítimo, nos termos da legislação aduaneira, responde
solidariamente pelos tributos devidos pelo transportador estrangeiro do qu
al é representante. (Acórdão no 9303-002.314, sessão de 20/06/2013).

ILEGITIMIDADE PASSIVA.
Por expressa determinação legal, o Agente marítimo, no caso de também ser
o representante do transportador estrangeiro no Pais, é responsável solidário
com este, com relação à eventual exigência de tributos e penalidades
decorrentes da prática de infração à legislação aduaneira. MERCADORIA
ESTRANGEIRA
ENTRADA
NO
TERRITÓRIO
NACIONAL. VISTORIA ADUANEIRA. AVARIA OU EXTRAVIO. FATO
GERADOR DE TRIBUTOS. OCORÊNCIA.
Apurada por autoridade aduaneira a falta de mercadoria estrangeira constante
de manifesto ou documento de efeito equivalente, consideramse ocorridos os
fatos geradores dos tributos incidentes na importação, os quais devem ser
exigidos com os consectários legais. (Acórdão no 3801-004.876, sessão de
27/01/2015)

VISTORIA
ADUANEIRA.
EXTRAVIO
DE
MERCADORIA.
RESPONSABILIDADE. O Decreto-Lei n° 37/66, no Capítulo VI, que dispõe
sobre Contribuintes e Responsáveis, em seu artigo 32, atribui expressamente
responsabilidade
tributária
ao
representante/agente
marítimo
do
transportador estrangeiro pelo extravio e avaria de mercadoria.
TRÂNSITO ADUANEIRO. VISTORIA ADUANEIRA. EXTRAVIO DE
MERCADORIA. RESPONSABILIDADE. A legislação brasileira que rege a
matéria, a Lei n° 5.172, de 25/10/1966 — CTN e o Decreto-Lei n° 37, de
18/11/1966, dispõe que o Imposto de Importação tem como fato gerador a
simples entrada das mercadorias em território nacional, e considera-se como
entrada neste a mercadoria cuja falta venha a ser apurada pela autoridade
aduaneira. No caso de trânsito aduaneiro de passagem, apenas a mercadoria
acidentalmente destruída não sofrerá a incidência do imposto. (Acórdão no
3401-007.191, sessão de 17/12/2019)

Conferência Final de Manifesto — AVARIA — Acórdão reratificado. O agente
marítimo ao assinar o Termo de Responsabilidade, tornou-se passível da
obrigação principal, como representante do transportador, na condição de
agente consignatário, equiparando-se a este, e obviamente, responsável pelo
pagamento de tributos, multas e outras irregularidades porventura
apuradas A taxa cambial aplicada é a vigente na data da apuração da Avaria e
Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3003-001.381 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10280.720120/2007-66

do
lançamento
do
crédito
tributário
respectivo
CRÉDITO TRIBUTÁRIO PROCEDENTE (Acórdão CSRF/03.03.020, sessão
de12/04/1999)
(grifei)
E para mais fundamentar o meu entendimento quanto ao tema em foco, valho-me
do Acórdão no 3301-007.890 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária, cujo
voto condutor é da lavra do Ilustre Conselheiro Ari Vendramini, amoldando-se o ali exposto com
similaridade à situação fática que se apresenta nestes autos:

15. Á época dos fatos geradores (31/01/2006 a 29/12/2006), vigia o Decreto-Lei
no 37/1966, que dispunha sobre o imposto de importação, com a seguinte
redação :
Art. 31 – É contribuinte do imposto :
I – o importador, assim considerada qualquer pessoa que promova a entrada
de mercadoria estrangeira no Território Nacional;
II – o destinatário de remessa postal internacional indicado pelo respectivo
remetente;
III – o adquirente de mercadoria entrepostada
Art. 32 – É responsável pelo imposto :
I – o transportador, quando transportar mercadoria procedente do exterior ou
sob controle aduaneiro, inclusive em percurso interno;
II – o depositário, assim considerada qualquer pessoa incumbida da custódia
de mercadoria sob controle aduaneiro.
Parágrafo único – É responsável solidário :
I – o adquirente ou cessionário de mercadoria beneficiada com isenção ou
redução do imposto;
II- o representante, no País, do transportador estrangeiro; (redação dada pela
Medida Provisória no 2158-35, de 2001)
III – o adquirente de mercadoria de procedência estrangeira, no caso de
importação realizada por sua conta e ordem, por intermédio de pessoa jurídica
importadora;
(...)
Art. 94 – Constitui infração toda ação ou omissão, voluntária ou involuntária,
que importe inobservância, por parte da pessoa natural ou jurídica, de norma
estabelecida neste Decreto-lei, no seu regulamento ou em ato administrativo
de caráter normativo destinado a completá-los.
Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3003-001.381 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10280.720120/2007-66

§ 1 o – O regulamento e demais atos administrativos não poderão estabelecer
ou disciplinar obrigação, nem definir infração ou cominar penalidade que
estejam autorizadas ou previstas em lei.
§ 2o – Salvo disposição expressa em contrário, a responsabilidade por infração
independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e
extensão dos efeitos do ato.
Art. 95 – Respondem pela infração :
I – conjunta ou isoladamente, quem quer que, de qualquer forma, concorra
para sua prática, ou dela se beneficie;
(...)
( grifos deste relator)
16. Regulamentava as disposições contidas no supracitado Decreto-lei no 37/1966, o
denominado Regulamento Aduaneiro, aprovado pelo Decreto no 4.453/2002 (mais tarde
revogado pelo Decreto no 6.759/2009), que assim estava redigido :
Art. 30 – O transportador prestará á Secretaria da Receita Federal as informações
sobre as cargas transportadas, bem assim sobre a chegada de veículo procedente do
exterior ou a ele destinado.
§ 1o – Ao prestar as informações, o transportador, se for o caso, comunicará a
existência, no veículo, de mercadorias ou de pequenos volumes de fácil extravio;
§ 2o – O agente de carga, assim considerada qualquer pessoa que, em nome do
importador ou do exportador, contrate o transporte de mercadoria, consolide ou
desconsolide cargas e preste serviços conexos, também deve prestar as informações
sobre as operações que execute e sobre as respectivas cargas;
§ 3o – Poderá ser exigido que as informações referidas neste artigo sejam emitidas,
transmitidas e recepcionadas eletronicamente.
Art. 31 – Após a prestação das informações de que trata o art. 30, e a efetiva chegada
do veículo ao País, será emitido o respectivo termo de entrada, na forma estabelecida
pela Secretaria da Receita Federal.
(grifos deste relator)
17. Portanto, diante da atribuição, de modo expresso, da responsabilidade pelo crédito
tributário, no caso em exame, ao transportador, por determinação contida no transcrito
artigo 32, parágrafo único, inciso II do Decreto-lei no 37/1966, cumpre-se o comando
contido no artigo 128 do Código Tributário Nacional (Lei no 5.172/1966), assim
redigido :
Art. 128 – Sem prejuízo do disposto neste capítulo, a lei pode atribuir de modo expresso
a responsabilidade pelo crédito tributário a terceira pessoa, vinculada ao fato gerador
da respectiva obrigação. Excluindo a responsabilidade do contribuinte ou atribuindo-a
a este em caráter supletivo do cumprimento total ou parcial da referida obrigação.
18. Quanto á infração praticada e sua vinculação á recorrente, como representante do
transportador, assim determina o artigo 135 do CTN :
Art. 135 – São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações
tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei,
contrato social ou estatutos :
Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3003-001.381 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10280.720120/2007-66

I – as pessoas referidas no artigo anterior;
II – os mandatários, prepostos e empregados;
III – os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado.
(grifos deste relator)
19. Como visto, o artigo 135, II, do CTN determina que a responsabilidade é exclusiva
do infrator em relação aos atos praticados pelo mandatário ou representante que
infrinjam comando legal.
20. Desta forma, o transcrito caput do artigo 94 do Decreto-lei no 37/1966 determina
que constitui infração aduaneira toda ação ou omissão, voluntária ou involuntária, que
“importe inobservância, por parte da pessoa natural ou jurídica, de norma estabelecida
neste Decreto-lei, no seu regulamento ou em ato administrativo de caráter normativo
destinado a completá-los.”.
21. Pelo exposto, na condição de representante do transportador estrangeiro, a
recorrente estava obrigada a prestar as devidas informações ás autoridades aduaneiras,
via Sistema Eletrônico, denominado SISCOMEX, no prazo estabelecido pela Secretaria
da Receita Federal e, ao descumprir este dever, cometeria infração capitulada em lei,
sendo que responderia pessoalmente por tal infração, com fulcro no determinado no
artigo 95, inciso I do Decreto-lei no 37/1966.
22. Destarte, não bastasse o fato de o preceito legal veiculado pelo inciso I do art. 95 do
mencionado DL não emprestar relevo á forma pela qual o agente infrator concorre para
a prática da infração, tampouco o fato de ser mandatário do transportador estrangeiro
socorre o impugnante, eis que o agente marítimo tem o dever de lealdade para com o
seu representado, o que significa abster-se de praticar quantos atos, comissivos ou
omissivos, possam prejudicá-los.
23. Nesse contexto, os atos praticados no exercício regular do mandato, á toda
evidência, não incluem aqueles praticados com infração á lei, caso em que, a
responsabilidade é até pessoal ao agente infrator, por força do disposto no inciso II do
art. 135 do Código Tributário Nacional.
24. Ademais, com o advento do Decreto-Lei no 2.472/1988, que deu nova redação ao
citado artigo 32 do Decreto-Lei no 37/1966, posteriormente alterada pela Medida
Provisória no 2.158- 35/2001, o representante do transportador estrangeiro no Pais foi
expressamente designado responsável solidário pelo pagamento do Imposto de
Importação, o que já foi alvo de pronunciamento pelo STJ, em sede de recurso
repetitivo, no REsp no 1.129.430/SP – Relator Min. Luiz Fux, ao considerar que o
Decreto-Lei no 2.472/1988 instituiu hipótese legal de responsabilidade tributária
solidária para o representante no País do transportador estrangeiro :
REsp no 1.129.430/SP : No que concerne ao período posterior á vigência do Decreto-
Lei no 2.472/88 sobreveio hipótese legal de responsabilidade tributária solidária (a
qual não comporta benefício de ordem, á luz inclusive do parágrafo único do artigo
124 do CTN) do “representante, no país, do transportador estrangeiro”. (STJ, Relator
Ministro Luiz Fux, data do julgamento 24/11/2010)
O Acórdão acima reproduzido, cujo entendimento que manifesta se harmoniza ao
desta Relatora, em que pese referir-se à infração diversa da tratada nos presentes autos, disserta
de forma esclarecedora acerca da responsabilidade do agente marítimo quanto às infrações
previstas no DL no 37/1966 e no Regulamento Aduaneiro.
Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3003-001.381 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10280.720120/2007-66

Já no que toca à alegação de que erro cometido na descrição dos fatos, contida no
corpo do auto de infração, nulificaria o ato, entendo que o mencionado equívoco não tem o
condão de comprometer a validade do lançamento debatido. Explico.
No campo Descrição dos Fatos do AI, a autoridade fiscalizadora, embora faça
menção equivocadamente a 14 lacres com numeração alterada, refere-se à infração como sendo
001- violação de volume, unidade de carga ou lacre de segurança. Ausência de lacre, lacre
rasgado e lacre alterado são espécies de violação de lacre.

Além disso, o corpo do AI contém, lodo em seguida ao trecho em destaque,
demonstrativo que bem descreve as violações ocorridas em cada lacre, de cada um dos 13
containers:
Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3003-001.381 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10280.720120/2007-66

Portanto, o erro em relação à descrição dos fatos não conduz à invalidade do
lançamento de ofício, mormente quando se verifica (1o) ser o equívoco incapaz de causar dano
ao direito de defesa e (2o) logo em seguida ao equívoco apontado, os fatos encontrarem-se
descritos de forma precisa.
Para encerrar a análise das preliminares apresentadas, cabe referência ao
entendimento de Marcos Vinícius Neder e Maria Tereza López, sobre as formalidades do Auto
de Infração e as implicações da sua inobservância, manifestado na obra Processo Administrativo
Fiscal Comentado1:
(...) as formalidades inseridas na lei visam a garantir a consecução de
determinados objetivos. Por isso, precisam ser consideradas como simples
meios, e não como um fim em si mesmas. Sem a efetiva comprovação do
prejuízo do interessado no caso concreto, a inobservância da forma não deve
induzir a nulidade do processo. Na verdade, têm que ser anulados os atos
desprovidos dos elementos que constituam a essência.

1 Neder, Marcos Vinicius. Processo Administrativo Fiscal Federal Comentado, 3a ed., 2010, Dialética, p. 208.
Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3003-001.381 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10280.720120/2007-66

Se, no entanto, o contribuinte provar que a omissão lhe trouxe prejuízos, há que
se proceder à anulação do ato administrativo.
Assim sendo, tenho por afastadas as questões preliminares apontadas na peça
recursal.
Passo, então, ao mérito.
No caso em análise, a fiscalização aduaneira identificou a alteração do lacre
referente a 13 (treze) unidades de carga. O Recorrente traz, entre as razões de defesa, a ausência
de previsão legal para a imposição da multa por lacre de container violado, entendendo que, em
persistindo a multa, caberia a imposição de penalidade única, equivalente a R$ 2.000,00.
A penalidade em foco encontra-se prevista no art. 107, VI, do DL no 37/1966, que
traz a seguinte redação:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
VI - de R$ 2.000,00 (dois mil reais), no caso de violação de volume ou unidade
de carga que contenha mercadoria sob controle aduaneiro, ou de dispositivo de
segurança; (Redação dada pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
(grifei)
A leitura do dispositivo não fornece margem para interpretações, vez que faz
referência à violação de dispositivo de segurança, depreendendo-se da expressão tratar-se do
lacre, na situação colocada, pois que o Termo de Avaria lavrado pela Cia de Docas do Pará (e
não pela SRF) relata a violação de 13 (treze) lacres de 13 (treze) containers.
É dizer, se o legislador pretendesse aplicar multa única à violação de vários lacres,
a redação do dispositivo seria explícita em abranger toda a carga inclusa em Declaração de
Exportação. Mas não foi essa a opção, já que a disciplina, tal como está posta, prevê a
ocorrência do fato gerador da infração a cada violação de dispositivo de segurança (lacre), e não
a cada DE.
Nesse sentido, assiste razão a decisão recorrida, ao afirmar que não se apresenta
no caso uma infração continuada, mas condutas autônomas, porém da mesma espécie, que
aparentemente se sucedem:
Observa-se que as infrações relativas às violações dos 13 dispositivos de
segurança referentes a 13 contêineres descarregados, provenientes do navio
“KARINA”, de origem estrangeira e procedente do exterior, deram-se de forma
autônoma e independente, de modo que, embora sejam ilícitos da mesma
espécie (ou seja, violação de dispositivos desegurança/Lacres), e atribuídos ao
mesmo infrator em um mesmo processo, não há entre eles a ocorrência de um
subsequente ser havido como continuação do primeiro.
(os grifos constam do original)
Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 3003-001.381 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10280.720120/2007-66

No que se refere à pretensão de interpretação benéfica, tem-se que o art. 112 do
CTN2 cabe ser aplicado apenas em situações nas quais restem dúvidas a respeito da interpretação
da legislação tributária, o que não se verifica nos autos, ante a clareza com que está redigido o já
mencionado art. 107, VI, do DL no 37/1966, dispositivo previsor da infração. É dizer, não
vislumbro, neste caso, dúvidas relacionadas à gradação da pena que justifiquem uma
interpretação em favor do Recorrente.
Por conclusão, diante dos fundamentos expostos, rejeito as preliminares
suscitadas e, no mérito, nego provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Lara Moura Franco Eduardo

2 Art. 112. A lei tributária que define infrações, ou lhe comina penalidades, interpreta-se da maneira mais favorável
ao acusado, em caso de dúvida quanto:
I - à capitulação legal do fato;
II - à natureza ou às circunstâncias materiais do fato, ou à natureza ou extensão dos seus efeitos;
III - à autoria, imputabilidade, ou punibilidade;
IV - à natureza da penalidade aplicável, ou à sua graduação.

Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital